Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pela BV Financeira S/A CFI em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Francisco Willame Magalhães Bezerra –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, vedando a compensação assegurada. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que a compensação traduz faculdade que deve ser exercida pelas partes e, diante da oposição manifestada pelo agravado, inviável determinar-se a compensação. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo e a consequente suspensão do curso da execução, e, ao final, a desconstituição da decisão devolvida a reexame, assegurando-lhe a compensação que reclamara. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara que o agravado aviara em seu desfavor ação de conhecimento almejando a revisão das cláusulas financeiras do contrato de financiamento com alienação fiduciária que celebraram e a infirmação da eficácia dos dispositivos que regulam os juros remuneratórios e debita-lhe encargos contratuais, e, mediante o reconhecimento da nulidade e adequação da obrigação aos limites legais, a mensuração do débito remanescente que ainda lhe está afeto com observância dos juros contratados, sem capitalização. Mencionara que os pedidos formulados foram parcialmente acolhidos, restando condenada a repetir ao agravado tão somente os valores por ele vertidos a título de taxa de avaliação de bens e registro de contrato, na forma simples, restando assegurada a faculdade de imputar no saldo devedor remanescente do empréstimo que fomentara as quantias correspondentes às taxas individualizadas. Acentuara que, iniciado o cumprimento de sentença, o agravado indicara que o valor de seu crédito alcança a quantia de R$ 1.273,77 (um mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos). Mencionara que, regularmente intimada, efetuara o depósito do valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência de conformidade com o título executivo, no valor de R$ 149,10 (cento e quarenta e nove reais e dez centavos) , e apresentara impugnação ao cumprimento de sentença, postulando a compensação dos créditos e débitos havidos entre as partes. Destacara que, após manifestação do agravado, adviera a decisão guerreada, que rejeitara a impugnação que aviara e determinara o prosseguimento do executivo, sob o argumento de que a compensação traduz faculdade que deve ser exercida pelas partes e, diante da oposição manifestada pelo agravado, inviável determinar-se a medida. Defendera que o provimento arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Salientara que o saldo devedor do agravado, no tocante ao contrato de financiamento que firmaram, perfaz o importe de R$ 42.296,08 (quarenta e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e oito centavos), tendo em vista que das 48 (quarenta e oito) prestações mensais ajustadas quitara apenas 2 (duas). Acentuara que o título que aparelha o cumprimento de sentença assentara a possibilidade de se imputar diretamente ao saldo devedor as quantias asseguradas ao agravado, ficando patente a possibilidade da compensação entre o crédito e débito havido entre as partes. Destacara que sequer ostenta o agravado o direito à repetição do valor correspondente às taxas de avaliação de bens e registro de contrato, tendo em vista que as quantias foram diluídas no valor das prestações mensais que, conforme pontuado, encontram-se em aberto. Realçara, alfim, que “se mantido o entendimento do juízo de primeira instância, não haverá o mínimo de equilíbrio contratual, com inequívoca benesse ao devedor, primeiro pela inadimplência contratual de 4 anos e depois, pela obrigação de devolver as tarifas que não foram adimplidas pelo consumidor[1].” O instrumento está adequadamente formado e, em tendo sido a decisão arrostada proferida no curso do processo de cumprimento de sentença, o agravo deve ser, de forma a ser-lhe assegurada efetividade, processado, pois se enquadra nas hipóteses legalmente pontuadas. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pela BV Financeira S/A CFI em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Francisco Willame Magalhães Bezerra –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, vedando a compensação assegurada. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que a compensação traduz faculdade que deve ser exercida pelas partes e, diante da oposição manifestada pelo agravado, inviável determinar-se a compensação. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo e a consequente suspensão do curso da execução, e, ao final, a desconstituição da decisão devolvida a reexame, assegurando-lhe a compensação que reclamara. Consoante emerge do alinhado, almeja a agravante a reforma da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que o agravado promove em seu desfavor, indeferira a pretensão que formulara almejando a compensação do débito que a afeta com o crédito que detém, sustentando, em suma, que, além da nuança de que os litigantes detém a condição de devedores e credores recíprocos, satisfazendo os requisitos indispensáveis à compensação das obrigações, o título que aparelha o cumprimento facultara a possiblidade de imputar diretamente no saldo devedor do agravado as quantias a ele asseguradas a título de repetição de taxa de avaliação de bens e registro de contrato. O objeto do agravo reside, portanto, na apreensão na possibilidade de compensação ou imputação do débito originário da condenação imposta à agravante com o crédito que titulariza, proveniente justamente do contrato revisado. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. De início, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extraí dos autos do cumprimento de sentença, o agravado aviara em desfavor do agravante ação de conhecimento almejando a revisão das cláusulas financeiras do contrato de financiamento com alienação fiduciária que celebraram e a infirmação da eficácia dos dispositivos que regulam os juros remuneratórios e debita-lhe encargos contratuais, e, mediante o reconhecimento da nulidade e adequação da obrigação aos limites legais, a mensuração do débito remanescente que ainda lhe está afeto com observância dos juros contratados, sem capitalização[2]. Assinala-se que os pedidos formulados pelo agravado foram parcialmente acolhidos e em parte ínfima, restando a ora agravante condenada a repetir ao agravado tão somente os valores por ele vertidos a título de tarifas de avaliação de bens e de registro de contrato, na forma simples, restando assegurada à mutuante, ainda, a faculdade de imputar no saldo devedor remanescente do empréstimo que fomentara as quantias correspondentes às taxas individualizadas. É o que se infere do dispositivo da sentença[3] que ora se reproduz, in verbis: “Diante do exposto e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido de revisão de cláusula contratual, apenas e tão somente para o fim de declarar ilícita a cobrança da taxa de avaliação de bens (R$ 350,00) e Registro de Contrato (R$ 290). Condeno o réu a devolver à autora, de forma simples, o valor pago indevidamente, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do recebimento e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, facultada a imputação no saldo devedor, se houver. Em razão da sucumbência de ambas as partes, as custas serão rateadas e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação pelo requerido e 10% do valor da tarifa de cadastro e IOF pelo autor.” Deve ser registrado que a resolução empreendida pela sentença fora preservada incólume pelo acórdão que resolvera os apelos aviados por ambos os litigantes, como se extraí da ementa abaixo trasladada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. IOF. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. STJ. RESP 1.251.331/RS. TARIFAS CONTRATUAIS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS. RESP 1.578.553/SP (RECURSO REPETITIVO). COBRANÇA. POSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inicialmente, não é possível o reconhecimento da ilegalidade na cobrança do imposto sobre operações financeiras - IOF. Isso porque tal imposto possui exigência compulsória respaldada no artigo 63, inciso I, do Código Tributário Nacional e nos artigos 2o e 3o da Lei 8.894/94. 2. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a previsão em contrato de taxa anual de juros superior a doze vezes a taxa mensal é suficiente para concluir que o consumidor foi devidamente informado acerca da capitalização de juros em período inferior a um ano. 3. Até a conclusão do julgamento da ADIn no 2.316 pelo Supremo Tribunal Federal, deve-se presumir a constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização mensal de juros. 4. A utilização do sistema francês de amortização, também conhecido por tabela price, não tem por si só o condão de infligir prejuízo ao mutuário a ponto de ele pretender a declaração judicial de sua nulidade e a substituição por outro. 5. O STJ no julgamento do julgamento do REsp n.o 1.251.331/RS entendeu ser lícita a cobrança de tarifa de cadastro, desde que fixada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 6. No que se refere à tarifa de avaliação de bens e de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553 (recurso repetitivo), fixou a tese de que a validade das cláusulas que preveem as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem ficam adstritas à efetiva prestação do serviço para serem consideradas válidas, bem como à possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 7. É abusiva a estipulação de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens, se tais encargos não remuneram nenhum serviço prestado em benefício do consumidor. Ao revés, a beneficiária é a própria instituição financeira, devendo ela arcar com os custos disso, o que implica violação ao disposto no art. 39, V e art. 51, IV, XII e § 1°, todos do CDC. 8. Apelações conhecidas e desprovidas.” (Acórdão no 1208035, 20150111115448APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: 341/343) Deflui dos enxertos trasladados então, que o título que aparelha o cumprimento de sentença assegurara à agravante o direito de imputar no saldo devedor do consumidor o crédito que a ele fora assegurado, proveniente dos valores correspondentes às tarifas de avaliação de bens e registro de contrato. Conquanto a sentença tenha utilizado o termo imputação, o que efetivamente restara assegurado fora o direito à compensação entre os créditos e débitos detidos pelas partes. A seu turno, deve ser registrado que a inadimplência do agravado ressoara incontroversa, tendo em vista que, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, intimado para manifestar-se sobre a compensação, não negara seu débito, cingindo-se a sustentar a existência de título executivo que lhe assegurara o crédito executado, sem aventar qualquer disposição de realizar o débito originário do empréstimo que lhe havia sido fomentado[4]. Por conseguinte, considerando que as partes – agravante e agravado –, são reciprocamente credor e devedor e, frise-se, quanto a débitos e créditos derivados do mesmo contrato, afigura-se viável, ou melhor, imperativa a compensação de valores postulada pela agravante. Essa compensação, a par de ensejar simples balanço das obrigações, se afigura legítima, ante o fato de que o agravado sequer refutara sua inadimplência, ao contrário, a reconhece, sem, contudo, manifestar interesse na solução das pendências. Ademais, consoante se infere da norma inserta nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, a compensação ocorrerá quando duas pessoas forem, reciprocamente, credor e devedor de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, não condicionando os dispositivos legais a incidência do instituto à aquiescência de uma das partes, bastando, para tanto, o preenchimento dos requisitos elencados, como ocorre na hipótese dos autos. Consubstancia verdadeiro truísmo que, de acordo com o preceituado pelos dispositivos invocados[5], em detendo os litigantes obrigações recíprocas, devem ser compensadas de conformidade com a expressão pecuniária que alcançam, notadamente porque a compensação consubstancia forma de extinção das obrigações recíprocas até onde se compensarem. Outrossim, além da pertinência subjetiva entre os credores e devedores recíprocos, a compensação legal tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis. Comentando especificamente sobre o pressuposto da liquidez das obrigações passíveis de compensação, pontificara Washington de Barros Monteiro[6], in verbis: “Considera-se líquida a dívida que se determina pela natureza, qualidade e quantidade, e que se expressa através de número certo ou de uma cifra. Se a obrigação depende de prévia apuração, liquidação ou verificação pelos meios regulares de direito, deixará de ser líquida e não autorizará a compensação. Se o suposto crédito do devedor contra o respectivo credor depende ainda de prévio reconhecimento judicial, ilíquido será para os fins do citado art. 1.010.” Esse entendimento é corroborado por Pablo Stolze Gagliano[7] que assim ensina: “para que haja a compensação legal, é necessário identificar a expressão numérica das dívidas. Se elas ainda não foram reduzidas a valor econômico, não há como se imaginar a compensação. Exemplificando: se A tem uma dívida de R$ 1.500,00 com B e B foi condenado judicialmente ao pagamento de perdas e danos em relação a A, se ainda não foi verificado o valor exato dessa condenação, não há possibilidade de saber a quanto alcançam para serem compensadas. O CC-02 não trouxe norma equivalente ao art. 1.012 do CC-16 que vedava a compensação legal de coisas incertas, mas o requisito de liquidez da dívida já engloba a necessária certificação para a utilização do instituto.” Consoante plasmado nos dispositivos em cotejo, não fora estabelecido como requisito para a compensação a necessidade de anuência das partes, sendo exigido apenas a (i) reciprocidade das obrigações; (ii) liquidez das dívidas; (iii) exigibilidade atual das prestações; e (iv) fungibilidade dos débitos. Desse modo, a compensação legal, tratada pelos preceptivos individualizados, prescinde da anuência de qualquer das partes. Diante dessas premissas, conquanto o agravado tenha se insurgido contra o pedido de compensação de créditos, sua anuência não se faz obrigatória, porquanto, na hipótese a compensação decorre do título que aparelha o cumprimento de sentença, à medida que determinara a imputação no saldo devedor do agravado o crédito que lhe fora assegurado a título de repetição das taxas de registro de contrato e taxa de avaliação de bens. Corroborando esse posicionamento, apropriado transcrever a oportuna lição de Arnaldo Rizzardo[8], que assim pontificara, verbis: “Três as espécies em que se desdobra a compensação, o que vem desde a sua formação: a legal, a convencional e a judicial. A primeira, como o nome indica, decorre da lei, sendo irrelevante a vontade das partes. A recusa injustificada não afasta o direito. No entanto, não é possível impô-la se não preenchidos os requisitos de lei ... Nem cabe ao juiz determiná-la de ofício, sendo óbvia a manifestação de iniciativa do interessado. Constitui a espécie regulada pelo Código Civil.” No mesmo sentido é a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves[9] que assentara que: “Compensação legal é a que, baseada nos pressupostos exigidos por lei, produz os seus efeitos ipso iure. Independe da vontade das partes e se realiza ainda que uma delas se oponha. Opera-se automaticamente, de pleno direito. No mesmo instante em que o segundo crédito é constituído, extinguem-se as duas dívidas. O juiz apenas reconhece, declara sua configuração, desde que provocado, pois não pode ser proclamada de ofício. Uma vez alegada e declarada judicialmente, seus efeitos retroagirão à data em que se estabeleceu a reciprocidade das dívidas.” Ainda comentando sobre o tema James Eduardo Oliveira[10], assim pontificara, in verbis: “Desponta da inteligência do art. 368 do Código Civil que a compensação independe do planejamento volitivo dos sujeitos da obrigação. Verificado o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, a extinção total ou proporcional opera-se por força da lei. Pode-se dizer que a compensação não é um negócio jurídico, mas um fato jurídico do qual a lei extrai as consequências independente da anuência das partes”. Alinhadas essas considerações ilustrativas, ressoa impassível que se fazem presentes na hipótese os requisitos necessários à compensação dos créditos e débitos ostentados pela agravante, porquanto caracterizados os elementos objetivos e subjetivos do instituto, previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil, independendo a realização do balanço da anuência do agravado e a despeito da substancial discrepância entre o débito que o aflige e a repetição que lhe fora assegurada. Destarte, inexiste fundamento para se indeferir a pretensão compensatória formulada pela agravante, uma vez que, frise-se, não depende da anuência da sua contraparte. Sob essa moldura, encontra-se provida de lastro a compensação dos créditos, merecendo reforma a decisão guerreada, que indeferira a medida. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado pela jurisprudência, consoante testificam os precedentes adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (art. 368 do CC). A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do CC). Cabível a compensação do débito condominial com o crédito do executado perante o Condomínio, oriundo de outra demanda judicial. Compensação obrigatória, que independe da anuência do exeqüente, pois decorrente de lei. Interlocutória reformada para se determinar a compensação de créditos. RECURSO PROVIDO, por decisão monocrática.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70062784103, Relator: Nelson José Gonzaga, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/12/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/12/2014) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Situação em que ambos os créditos têm natureza indenizatória e decorrem da mesma relação jurídica, qual seja, o acidente de trânsito que deu origem aos danos moral e material. Dívidas líquidas e vencidas. Caracterizados os elementos objetivos do instituto da compensação (arts. 368 e 369 do CC) e considerando que a anuência da parte adversa não é requisito exigível, há de restar autorizada a pretensão do exeqüente de abater o que deve do valor que está cobrando. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO DE PLANO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70056736945, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/10/2013, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/10/2013) Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, que não fixara a anuência das partes como requisito necessário à compensação legal, conforme assegura o aresto adiante ementados. “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO POR NULIDADE DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR NÃO IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO. EXECUÇÃO DA PARTE LÍQUIDA DA CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS CEDIDOS. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO COM CRÉDITOS DA EMBARGANTE OBJETO DE EXECUÇÕES CONTRA A EMBARGADA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso inviável a apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O cerne da responsabilização civil da CEF não diz respeito à cobrança de juros maiores que os pactuados - o que constitui a parte ilíquida da condenação -, mas ao descumprimento do contrato, que teve seu ponto culminante no não repasse dos valores relativos às parcelas do cronograma de desembolso contratualmente previsto, acarretando inúmeros contratempos e perdas financeiras à Edificadora. Assim, essas perdas constituíram a parte líquida da condenação, que é o objeto exclusivo da presente execução, razão pela qual se mostra impertinente o argumento da recorrente no sentido de que necessária a comprovação do efetivo pagamento dos juros captados no mercado financeiro como condição para a ocorrência do dano consubstanciado no excesso de pagamento em relação aos juros pactuados. 3. O art. 567 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o cessionário executar, de forma originária ou superveniente, os créditos que receber em razão de negócio jurídico inter vivos. No caso, tendo sido cedidos créditos pela CEF à EMGEA, é desta a legitimidade para executá-los. Precedente da Corte Especial. 4. A compensação, como fato jurídico que extingue parcial ou integralmente a obrigação, se ocorrida antes ou por ocasião do processo cognitivo, não pode ser alegada como exceção nos embargos à execução, porquanto estará preclusa a questão por incompatibilidade com a sentença que a afasta de forma definitiva, nos termos do art. 474 c/c o art. 475-L do Código de Processo Civil. Não obstante, a situação fática retratada nos autos é diversa, porquanto não se alega a compensação como defesa. Ao revés, solicita-se a compensação entre os créditos da Edificadora - objeto desta execução - e os créditos da Caixa Econômica Federal - objeto das demandas executivas 93.00.13820-0 e 97.00.15249-9. 5. Nos moldes dos arts. 368 e 369 do Código Civil c/c o art. 586 do CPC, as referidas dívidas são: (i) recíprocas, uma vez que há identidade subjetiva dos titulares dos créditos e débitos; (ii) líquidas, visto que seus objetos são certos e determinados; (iii) vencidas, pois se trata de créditos objeto de execuções aparelhadas; (iv) fungíveis, haja vista ostentarem natureza pecuniária. Assim, óbice não há à compensação pleiteada. 6. A verificação da ocorrência ou não de sucumbência recíproca é defesa a este Tribunal Superior, em virtude do óbice contido na Súmula 7 do STJ. 7. Recursos especiais a que se nega provimento.” (STJ, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/04/2013, T4 - QUARTA TURMA) Sob essas premissas fica patente, então, que não existe óbice à compensação legal almejada pela agravante, uma vez que se verificam presentes, na hipótese, os requisitos estabelecidos pelos artigos 368 e 369 do Código Civil. Do alinhavado afere-se que, em se verificando a reciprocidade, liquidez, exigibilidade e fungibilidade das prestações relativas ao contrato de financiamento firmado entre as pares, se afigura imperativa a compensação demandada pela agravante como forma de serem reciprocamente mitigadas e abatidas as obrigações que a afligem do crédito que, em contrapartida, a assiste em face do agravado. A título ilustrativo, deve ser registrado que a perseguição da repetição assegurada somente seria viável, em verdade, se o próprio mutuário houvesse comprovado a quitação do débito derivado do contrato revisado, o que não ocorrera na hipótese pois sua inadimplência ressoa incontroversa. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança e lastro o que deduzira, legitimando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara, tendo em vista que, em se verificando a reciprocidade, liquidez, exigibilidade e fungibilidade das prestações se afigura viável, possível e necessária a compensação demandada como forma de serem reciprocamente mitigadas e abatido o débito que lhe fora imputado, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do provimento antecipatório seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca da medida antecipatória reclamada pela agravada. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15060388 – Pág. 5 (fl. 7). [2] - ID Num. 54528914- Pág. 1/11 (fls. 7/17) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 54528919- Pág. 1/7 (fls. 30/36) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 5751/189 – Pág. 1 (fl. 70) – cumprimento de sentença. [5] - Código Civil. “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” [6] - MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil - Direitos das Obrigações, 1a Parte, volume 4, pág. 302. [7] -GAGLIANO, Plabo Stolze. Novo curós de direito civil, volume II: obrigações – 10. ed. – São Paulo: Saraiva, 2009, pág. 194. [8] - RIZZARDO, Arnaldo, 1942 – Direito das Obrigações: Lei no 10.406, de 10.01.2002 – 7. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2013, pág. 400. [9] - GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, volume 2,: teoria geral das obrigações – 9. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 349/350. [10] - OLIVERIA, James Eduardo. Código Civil Anotado. Editora Forense, 2o Edição, pág. 309.